Tribunal: STF
Processo: AO 1047
Classe: AO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-28
Data de publicação: 2007-11-28

Ementa:
EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE
   SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL PARA JULGAR APELAÇÃO (ARTIGO 102, I, n DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL). PRESENÇA DE NÚMERO INSUFICIENTE DE JURADOS.
   INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 445
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS
   JURADOS. AUSÊNCIA. CERTIDÃO ATESTANDO A INCOMUNICABILIDADE.
   NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
   ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS. MERAS
   CONJECTURAS. HEDIONDEZ DO CRIME. AFASTAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA
   LEI 8.930/1994. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. AUMENTO
   EXACERBADO DA PENA EM RELAÇÃO AO CO-RÉU. APELAÇÃO PROVIDA
   PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA.
1. Competência do
   Supremo Tribunal Federal para julgar recurso de apelação de
   decisão proferida pelo Tribunal do Júri, havendo impedimento
   declarado de mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do
   Estado de Roraima.
2. A ata da sessão de julgamento certificou o
   comparecimento de dezenove jurados, razão pela qual foram
   sorteados dois suplentes, de modo a complementar o número legal
   previsto nos artigos 427 e 445 do Código de Processo Penal (vinte
   e um jurados sorteados). Ausente qualquer nulidade.
3. Ainda que
   houvesse apenas dezoito jurados presentes à sessão, a instalação
   da mesma seria legítima. Inteligência do art. 445, combinado com
   o art. 442 do Código de Processo Penal. O sorteio suplementar se
   destina a possibilitar a instalação da sessão seguinte, e não a
   daquela em que se realiza o sorteio.
3. Não se constitui em
   quebra da incomunicabilidade dos jurados o fato de que, logo após
   terem sido escolhidos para o Conselho de Sentença, eles puderam
   usar telefone celular, na presença de todos, para o fim de
   comunicar a terceiros que haviam sido sorteados, sem qualquer
   alusão a dados do processo. Certidão de incomunicabilidade de
   jurados firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de
   veracidade. Desnecessidade da incomunicabilidade absoluta.
   Precedentes. Nulidade inexistente.
4. A absolvição dos co-réus,
   acusados de terem contribuído para a consumação do crime, na
   condição de partícipes, não implica absolvição do apelante, que
   foi denunciado como autor intelectual do crime. Assim, não se
   configura a contrariedade entre a decisão do Tribunal do Júri e a
   prova dos autos. A condenação encontra respaldo na prova dos
   autos.
5. A argüição de suspeição do Juiz Presidente do Tribunal
   do Júri e a alegação de suposta existência de manobras no âmbito
   do Poder Judiciário, com vistas à condenação do apelante, são
   meras conjecturas da defesa, já rechaçadas inúmeras vezes por
   esta Corte (AO 958, Rel. Moreira Alves; AO 1016, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence; AO 1017, Rel. Min. Ellen Gracie; AO 1076,
   Rel. Min. Joaquim Barbosa).
6. A Lei n° 8.930/1994, que alterou
   a Lei n° 8.072/90 para atribuir caráter hediondo ao crime de
   homicídio qualificado, não se aplica ao caso concreto, pois os
   fatos em julgamento são anteriores ao referido diploma legal.
7.
   O aumento da pena em razão da presença da circunstância agravante
   de "organização da atividade criminosa" não poderia ter sido
   maior do que o aumento produzido na pena do co-réu do Apelante,
   em relação ao qual foi reconhecida a presença da mesma agravante.
   Reconhecida a diferença de tratamento, não fundamentada nos autos,
   que conduz à reforma da pena.
8. Apelação parcialmente provida
   para reduzir a pena privativa de liberdade em um ano, totalizando
   14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
9. Mandado
   de prisão a ser expedido oportunamente.